Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-39.2015.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000390-39.2015.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA Advogado(s): JORGE LUIZ SAPUCAIA CALABRICH APELADO: MUNICIPIO DE GANDU Advogado(s):JORLAN SANTOS DE JESUS, FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA, RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL COM EFEITOS ERGA OMNES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A ação ordinária não é instrumento processual apto a veicular pretensão de controle abstrato de constitucionalidade, com pedido de nulidade de lei municipal com efeitos erga omnes e ex tunc. II - O controle difuso de constitucionalidade, ainda que possível em ações ordinárias, exige que a controvérsia envolva um caso concreto, sendo o exame de constitucionalidade realizado de forma incidental, com efeitos restritos às partes. III - A parte autora não demonstrou a existência de litígio concreto que autorizasse o controle incidental da norma, revelando-se inadequada a via eleita. IV - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 485, VI, do CPC. V - Majoração dos honorários recursais. VI - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000390-39.2015.8.05.0082, em que figuram como apelante SOCIEDADE DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE GANDU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .